Tribunal: TJDFT
Processo: 0031539-74.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031539-74.2012.8.07.0007 RECORRENTE: JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. AUSÊNCIA. PRESENÇA VIRTUAL DO RÉU. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA READEQUADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do referido dispositivo, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a pontos específicos. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. 2.1. Conforme firme orientação jurisprudencial, a adoção de uma postura firme e assertiva do magistrado não é, necessariamente, indicativo de que sua imparcialidade tenha sido comprometida, não havendo, no presente caso, elementos que sustentem a alegação de que ele tenha demonstrado favorecimento a qualquer das partes ou mesmo que as suas intervenções tenham influenciado, de qualquer forma os jurados. 2.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o direito à presença física do réu em julgamentos no Tribunal do Júri não é absoluto, comportando restrições que podem ser justificadas, dentre outros motivos, pela emergência sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Não tendo havido a comprovação de qualquer prejuízo, pois embora o réu estivesse em outra sala, encontrava-se no próprio fórum (carceragem) e pode se comunicar com advogado, livre e reservadamente, a qualquer momento do julgamento, não há que se falar em nulidade. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 4.1. As filmagens captadas pelas câmeras externas do estabelecimento mostram que, ao saírem da boate, a vítima e o gerente da boate entabulam uma conversa aparentemente tranquila e que, apesar de diversas pessoas passarem por ali, a vítima não se mostra exaltada e não aparenta oferecer qualquer risco. Evidenciam também que o réu chega, sem farda, adentra no estabelecimento e 21 segundos depois, sai com a arma de fogo apontada para a cabeça da vítima e tenta lhe dar uma gravata. 4.2. A versão acusatória é, também, corroborada pelo depoimento dos policiais militares encarregados do inquérito policial militar que, em plenário, afirmaram que as filmagens não retratavam uma abordagem regular da polícia militar e tampouco uma hipótese de legitima defesa, e sim de um uso excessivo da força policial. 4.3. Tais elementos de prova respaldam a conclusão dos jurados quanto à rejeição da tese de legítima defesa e o reconhecimento de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que ela não poderia imaginar que o impasse com o acusado pudesse culminar na ação tão agressiva e desproporcional, e fora praticado por motivação fútil, em razão de o ofendido não ter atendido ao seu comando. 4.4. A doutrina e a jurisprudência consagram a independência das esferas cível, penal e administrativa são distintas, de modo que a decisão do Comando Geral da PM que concluiu pela regularidade da atuação do acusado não tem qualquer influência na instância penal, sendo os jurados soberanos na análise da questão. 5. A quantidade de disparos reflete a intensidade do dolo, não havendo como se afastar da grande determinação do réu ao proferir cinco disparos contra a vítima, o primeiro deles em direção ao peito, tendo acertado quatro deles. 6. A realização de disparos em plena via pública, enquanto transeuntes passavam pelo local, justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime, ante o risco à incolumidade pública. 7. O sofrimento e o desamparo causado aos familiares da vítima são aspectos inerentes ao delito de homicídio e, portanto, já estão abrangidos na tipificação e considerados na pena em abstrato cominada pelo legislador. Tratam-se, pois, de consequências que não extrapolam a normalidade típica e, por isso, não autorizam o aumento da reprimenda a este título. 7.1. Além disso, eventual responsabilização do ente estatal pelo ressarcimento à família da vítima decorre de normas próprias da responsabilidade civil objetiva do Estado, não podendo ser transferida ao réu na dosimetria da pena. A responsabilização penal do agente deve ser dissociada de eventuais prejuízos financeiros suportados pelo Estado. 8. Mantém-se neutro o comportamento da vítima, porquanto não restou devidamente comprovado que ela contribuiu, com suas atitudes, para a eclosão do evento criminoso. A despeito das alegações de que o ofendido teria iniciado uma confusão no interior da boate, as filmagens acostadas aos autos evidenciam que, quando o apelante chegou ao local, o suposto conflito anterior já havia sido superado, não sendo razoável argumentar que o crime foi ensejado por sua conduta. 9. Ainda que realizada de forma qualificada, pois invocada para sustentar a legítima defesa, que não ocorreu, deve ser reconhecida a atenuante a confissão espontânea. 9.1. Em se tratando de confissão qualificada, situação em que a jurisprudência dominante permite que a redução se dê em menor peso, mostra-se adequada a compensação integral entre ela a agravante relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. entre as circunstâncias. 10. A perda do cargo público com fulcro no art. 92, I, “b”, do Código Penal foi decretada mediante fundamentação concreta, consubstanciada no fato de que o recorrente era agente da segurança pública encarregado de zelar pela integridade física das pessoas, mas, ao contrário, matou alguém em um contexto de abuso do uso da força, por motivo fútil e com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima evidenciando a incompatibilidade do sentenciado para o exercício da função de policial, ainda que esta não tenha sido a conclusão proferida pelo Comando da PM, haja vista a independência entre as instâncias penal e administrativa. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o-A, 155, 156, 212, 473 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, afirmando ter havido violação à estrutura acusatória. Ressalta que o juiz presidente se investiu indevidamente do papel de acusador e teve direta e decisiva interferência na decisão dos jurados; b) artigos 155, do CPP e 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, aduzindo que a decisão recorrida é manifestamente contrária à prova dos autos; c) artigos 59 e 68, ambos do CP, 492, inciso I, alínea “a”, 387, incisos I e II do CPP, asseverando que a pena imposta comporta redimensionamento, sob o argumento de que foi fixada com base em elementos inidôneos. Sustenta que restaram sopesadas elementares do tipo e dados que não tem o condão de tornar a conduta criminosa digna de maior reprovação, ocorrendo, ainda, o vedado bis in idem; d) artigo 92, inciso I, do CP, apontando a ausência de razões concretas para a decretação da perda do cargo público. Expõe que eventual manutenção da pena no regime fechado não implica na impossibilidade de exercício do seu cargo público, pois poderá realizar atividades de natureza administrativa no estabelecimento prisional militar em que eventualmente venha a cumprir a sanção que lhe fora imposta. Indica que somente a corporação que integra poderá avaliar a possibilidade ou não da realização dos trabalhos mencionados; e) artigos 492, inciso I, alíneas “b”, “d” e “f”, do CPP e 67 do CP, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV, XXXVIII, alíneas “a”, “c” e “d”, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos apresentados no apelo especial. Questiona se é permitido o magistrado presidente do Tribunal do Júri protagonizar a instrução probatória na frente dos jurados, substituindo-se à função ministerial de órgão acusador, bem como se a soberania dos veredictos estaria afetada com a atuação e posicionamento ativo do magistrado na produção probatória. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o-A, 155, 156, 212, 387, incisos I e II, 473, 492, inciso I, alínea “a” e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 59, 68 e 121, § 2o, incisos II e IV, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada contrariedade ao artigo 92, inciso I, do CP. Isso porque “4. A motivação da perda do cargo no caso concreto foi fundamentada com base em elementos fáticos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, especialmente a gravidade do delito praticado - homicídio qualificado de civil, cometido por agente público armado, em contexto de descontrole pessoal - o que revela incompatibilidade com a função pública exercida. 5. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.389.068/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 492, inciso I, alíneas “b”, “d” e “f”, do CPP e 67 do CP, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Também não merece prosseguir o apelo, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). No tocante à suposta violação ao artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, também não cabe subir o apelo extremo. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “ O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, o reexame da questão da maneira proposta pelos recorrentes demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1520431 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015